Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715370-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STARK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EMBARGADO: ADRIANA MILITAO PINTO, JOAO PINTO NETO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA em face do Acórdão de ID 38129038 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante. Em contrarrazões de ID 38755591, os embargados pleiteiam a aplicação de multa à embargante em razão do intuito protelatório recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de aplicação de multa por recurso protelatório feito pelos embargados. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2022 10:16:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador